Tribunal: TJDFT
Processo: 0717449-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DOS AUTOS. AÇÃO RESCISÓRIA. DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A questão relativa à gratuidade de justiça não está vinculada à matéria devolvida ao conhecimento na ação rescisória – implementação de reajuste salarial (0032331-53.2016.8.07.0018). Ao reverso, a gratuidade de justiça trata de requisito de admissibilidade da ação, pois a ausência de recolhimento das custas processuais impede o processamento do feito. Suspensão do recurso indeferida.
2. A alegação de hipossuficiência formulada pela pessoa física para efeito de obtenção da gratuidade da justiça deve ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos (art. 99, § 2o, do CPC).
3. Este Tribunal de Justiça tem adotado o critério objetivo de renda mensal de 5 (cinco) salários mínimos previsto na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal - CSDPDF para análise da hipossuficiência, somado à apreciação das circunstâncias subjetivas do requerente, a exemplo de patrimônio, condição de saúde, nível de endividamento, idade, entre outros, consoante orientação da Nota Técnica n. 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal - CIJDF.
4. No caso em apreço, o valor bruto recebido pela agravante é substancial; a renda líquida, contudo, é consideravelmente inferior em virtude de diversos empréstimos consignados em folha, além dos abatimentos compulsórios, totalizando quantia inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Outrossim, não identifiquei indícios de que a agravante possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza.
5. Nessa perspectiva, diante da inexistência de indícios em sentido contrário, a análise dos critérios objetivos e subjetivos apontam que a agravante se enquadra no conceito de hipossuficiente previsto no art. 98, caput, do CPC e, por isso, deve ser contemplada com a gratuidade da justiça.
6. Suspensão do recurso indeferida. Agravo de Instrumento conhecido e provido.